Tribunal: TJDFT
Processo: 0728110-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728110-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Helena Guimaraes de Freitas Agravado: Condomínio Centro Empresarial Parque Brasília D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Helena Guimaraes de Freitas contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0746318-25.2023.8.07.0001, assim redigida: “A executada HELENA GUIMARAES DE FREITAS apresentou impugnação, ID 194453646, na qual suscita sua ilegitimidade passiva ad causam, dizendo que tramita na 1a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciaria de Brasília a ação de inventário dos bens deixados por Almir Washington de Freitas (processo n. 0019043- 60.2014.8.07.000), no qual exerce o mister de inventariante. Portanto, não havendo ainda a partilha dos bens, alega que o espólio é quem detém legitimidade passiva para responder pelas dividas do falecido (o art. 796 do CPC), pois os herdeiros e o cônjuge meeiro somente serão responsabilizados pessoalmente quando houver a partilha e, mesmo assim, de forma limitada aos seus quinhões hereditários (art. 1.997 do Código Civil) e até as forças da herança (art. 1792 do Código Civil). No mérito, alega haver excesso de execução. O exequente, ID 197596328, insurgiu-se contra a pretensão. Sucintamente relatados, decido. Verifica-se que a impugnante opôs embargos à execução 0718630-54.2024.8.07.0001, nos quais está a discutir a mesma matéria. Sendo assim, a objeção por ela apresentada nestes autos não é passível de conhecimento, pois está a utilizar dois meios de defesa para o mesmo propósito e com argumentos análogos. Nesse contexto, prevalecem os embargos, cujo espectro de análise é mais amplo. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, ele ficou superado, uma vez que, nos autos dos embargos, a executada/embargante recolheu as custas iniciais. Todavia, porque a dívida em cobrança tem natureza propter rem, com a possibilidade de expropriação do próprio imóvel que a gerou, é curial a realização de sessão de conciliação entre as partes. Com efeito, nos termos do art. 3o, § 3o, do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Ademais, conforme estabelece o art. 138, inciso V, do CPC, ao juiz incumbe promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Posto isso, não conheço da objeção de pré-executividade. Sem prejuízo, diante da possibilidade de solução consensual do conflito que se estabelece entre as partes, designe-se audiência de conciliação, que será realizada pelo 1o NUVIMEC (Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação), por intermédio de videoconferência. Sendo infrutífera a tentativa de conciliação, façam-se as pesquisas de bens, pois aos embargos não foram agregados efeitos paralisantes. Publique-se.” A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 61299635), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deixar de conhecer a peça de defesa cognominada “exceção de pré-executividade”, por ela oferecida nos autos do processo de execução instaurado pelo condomínio recorrido. Verbera que a peça de defesa aludida é apropriada e deve ser conhecida para a finalidade de exame das alegações de ilegitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da demanda e de excesso no valor da dívida, pois, ao contrário, haveria afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Destaca ainda que é viável a apresentação, pela devedora, da peça de defesa cognominada “exceção de pré-executividade” simultaneamente ao ajuizamento da ação de embargos à execução. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada até o julgamento do presente recurso, bem como o seu subsequente provimento para reformar a decisão impugnada, com o conhecimento da peça de defesa aludida e o efetivo exame das alegações nela articuladas. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 61299649) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 61299651) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor de sua decisão. No caso a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em avaliar se o Juízo singular decidiu corretamente ao deixar de conhecer a peça de defesa apresentada pela recorrente nos autos do processo de execução deflagrado pelo recorrido, destinado à cobrança de valores referentes a encargos condominiais em atraso. Inicialmente convém tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da cognominada “exceção de pré-executividade”. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de forma curiosa, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. A resposta conhecida como "exceção" consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. Quanto às exceções formais, observe-se a lição de Moacyr Amaral Santos[1]: “Num sentido restrito, ou técnico, por exceção se entende a defesa de mérito indireta consistente na alegação de fatos geradores do direito de impedir os efeitos da ação, sem negar o fato jurídico constitutivo da pretensão do autor. A essa modalidade de defesa dá-se o nome de exceção substancial, ou exceptio stricti juris, que consiste na alegação de fatos que, por si mesmos, não excluem a ação, mas conferem ao réu o poder de anular-lhes os efeitos (...). Processuais seriam as defesas contra o processo, visando a trancá-lo, ou dilatá-lo; substanciais seriam apenas as exceções materiais no sentido restrito (exceptio stricti iuris). Entretanto, o Código, tomando o particular pelo geral, confere a denominação específica de exceções às defesas contra o processo, pelas quais se alegam a incompetência, o impedimento, ou a suspeição do juiz (...). Todas as demais defesas, sejam contra o processo ou contra o mérito, são abrangidas pela contestação.” Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. A propósito, atente-se à doutrina de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier[2]: “Os temas que podem ser suscitados pelo réu em sua defesa dividem-se em exceções e objeções. Acerca de algumas matérias, dispõe a norma que o juiz deva das mesmas conhecer de ofício. Basicamente, o problema se manifesta em relação às nulidades processuais absolutas, à ausência de condições da ação e à ausência de pressupostos processuais. Tais matérias, por deverem ser decretadas de ofício pelo órgão judicante, são denominadas objeções. Ao lado das objeções existem as exceções em sentido próprio, matérias que não poderão ser conhecidas pelo magistrado, salvo mediante provocação da parte interessada. As exceções ficam submetidas, em regra, aos efeitos da preclusão, visto que, não sendo oportunamente alegadas, não mais poderão sê-lo no futuro pela parte interessada, ou apreciadas pelo juiz; já as objeções não se submetem a tal efeito preclusivo, podendo ser deduzidas a qualquer tempo, e devendo ser pronunciadas de ofício pelo juiz.” (Ressalvam-se os grifos) É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto[3]: Deve ser ressaltado, portanto, que em virtude do ajuizamento de uma ação, após o aperfeiçoamento da angularização processual, ao réu é assegurado trilhar os seguintes caminhos defensivos, concomitantes, alternativos ou sucessivos: a) defesa direta contra o mérito (ou contestação); b) exceções formais dilatórias (por exemplo: 1) incompetência relativa – art. 337, § 5o, do CPC, 2) suspeição – art. 145 e seguintes c/c art. 148, § 1o, todos do CPC); c) exceções substanciais: c.1) dilatórias (por exemplo: 1) retenção – art. 1219 do Código Civil, 2) exceptio doli – art. 145 do Código Civil c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC, 3) exceptio metus causae – art. 151 do Código Civil, c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC); c.2) peremptórias, (por exemplo: 1) exceptio non adimpleti contractus – artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, 2) exceptio male gesti processus – art. 123 do CPC, 3) exceptio usucapionem – art. 1238 do Código Civil, 4) prescrição - artigos 181 e seguintes do Código Civil, 5) exceptio plurium concubentium – art. 373 do CPC, 6) exceptio domini – art. 557 do CPC c/c art. 1210, § 2o, do CPC); d) objeções: d.1.) substanciais peremptórias (por exemplo: 1) decadência – art. 332, § 1o, do CPC, 2) nulidade – art. 166 do Código Civil e art. 2o da LAP, 3) inexistência); d.2.) formais peremptórias (por exemplo: 1) ausência das condições da ação – art. 485, inc. VI, do CPC, 2) ausência dos pressupostos processuais – art. 485, incisos IV e IX, do CPC, 3) perempção, litispendência e coisa julgada – art. 485, inc. V, do CPC, 4) nulidades processuais – art. 276 do CPC). Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. Em se tratando de exceções pré-processuais, anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo titular da pretensão, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional[4]: Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, contam com a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Diante desse contexto, não há por que tratar do requerimento multicitado sob a forma de exceção. Com efeito, não é correta a percepção dos doutos advogados da devedora a respeito do tema das exceções, sendo a denominada “exceção de pré-executividade” algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. Os defensores desse pretenso e inexistente instituto jurídico leram, no parecer elaborado por Pontes de Miranda (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Dez Anos de Pareceres. Vol. IV. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p. 138), certamente às pressas, a remissão feita pelo festejado Mestre Alagoano, no famoso ato opinativo a respeito da abertura de processo falimentar contra a Sociedade Anônima Companhia Siderúrgica Mannesmann, a afirmação corretamente feita sobre as “exceções pré-processuais”, que são as defesas indiretas contra o mérito que o devedor teria, em tese, contra o credor, fundamentadas nos temas defensivos que poderiam ter sido deduzidos mesmo antes da instauração do próprio processo, como é o caso da prescrição, da exceptio non adimpleti contractus e da exceptio metus causae, por exemplo, dentre outras. Para os adoradores do “barroquismo” e do “arcadismo” jurídico, as exceções pré-processuais, que poderiam ser suscitadas também no processo de execução, segundo as lições incompreendidas de Pontes de Miranda, logo se transformaram em “exceções de pré-executividade”. Lá se vão mais de vinte e cinco anos desde o início dessa autêntica “moda”, que trouxe a lume expressão que, além de juridicamente equivocada e vazia de sentido, pretende apenas tentar justificar a possibilidade de articulação de impugnações no curso do processo executivo ou na fase de cumprimento de sentença, invariavelmente, fora das hipóteses legalmente aceitas. Convém ainda observar que a impugnação formulada pela devedora, ora recorrente, indevidamente denominada “exceção de pré-executividade”, não tem por finalidade propiciar a deliberação a respeito da ilegitimidade da parte ou mesmo de eventual excesso no valor da dívida. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO COGNOMINADA ‘EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE’. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a admissibilidade de agravo de instrumento contra decisão que fixa o valor de honorários de advogado por ocasião da exclusão do devedor do polo passivo da demanda, após a análise da matéria relativa à legitimidade passiva veiculada em ‘exceção de pré-executividade’. 2. O expediente adotado pelo recorrente, sob análise técnica, não pode ser considerada uma exceção, que consiste em modalidade de resposta atribuída à parte em uma relação jurídica processual. 2.1. Os procedimentos judiciais dos processos executivos não contam com cognitio em sentido estrito, tampouco os da fase de cumprimento de sentença. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já foi procedida anteriormente à fase decisória do processo. Por essa razão é impróprio falar-se em exceção em sede executiva ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 2.2. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado. 3. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3.1. Com efeito a impugnação formulada pelo devedor, indevidamente denominada de ‘exceção de pré-executividade’, não tem por finalidade propiciar discussão a respeito do tema da ilegitimidade passiva. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1389215, 07170205920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 19/1/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. MANUTENÇÃO DO SÓCIO DA EMPRESA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos à execução são o meio de defesa típico do executado nas execuções fiscais. Todavia, admite-se a exceção de pré-executividade - defesa apresentada pelo devedor, sem garantia do juízo e por simples petição nos autos - nos casos em que as matérias alegadas possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e não demandem dilação probatória. 2. A Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça - STJ estabelece que ‘A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’. 3. No caso, o exame da ilegitimidade passiva do agravante demanda a produção provas, o que impede sua análise em sede de exceção de pré-executividade. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1775669, 07273669820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para analisar o alegado excesso, a ilegitimidade passiva, a nulidade da CDA, não ter havido defesa no procedimento administrativo e inexigibilidade do título, mostra-se necessária dilação probatória, o que não se adequa à sistemática processual de apresentação de petição de exceção de pré-executividade. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1850676, 07496431120238070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PEDIDO. FORMULAÇÃO. CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PRÓPRIO. NECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE. EXCESSO. ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CITAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Em razão da inadequação da via eleita, não cabe ao agravado deduzir pedido em sede de contrarrazões, sendo necessário interpor recurso próprio. 2. O prazo prescricional para execução dos honorários de sucumbência é de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 206, § 5°, II, do Código Civil c/c art. 25, II da Lei 8.906/94 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (EOAB), cujo termo inicial flui a partir da intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 186, § 1°, do Código de Processo Civil. 3. A exceção de pré-executividade é uma defesa que permite ao executado discutir questões de ordem pública, sem que seja necessária a produção de provas. 4. Eventual excesso de execução e a impenhorabilidade da verba não são questões de ordem pública e demandam dilação probatória, de forma que não podem ser deduzidas por meio de exceção de pré-executividade. 5. Nos termos do art. 80, I, do Código de Processo Civil, incorre em litigância de má-fé a parte que, regularmente citada, conforme certidão do Oficial de Justiça constante nos autos, alega nulidade da citação. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1826060, 07415229120238070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÕES DE INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO DÉBITO E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do REsp n° 1.110.925/SP (Tema no 108), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou o entendimento de que ‘A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória’. Do mesmo modo, está previsto na Súmula no 393/STJ que: ‘A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’. 2. Uma vez preenchidos os requisitos legais para a constituição da certidão de dívida ativa (art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 c/c art. 202 do CTN), com apontamento das disposições normativas que ensejaram o cálculo da dívida exequenda e a incidência de outros encargos, afasta-se a indicação de plano de nulidade da CDA, sem que se proceda à devida dilação probatória. Em outras palavras, tendo em vista que o exame acurado das matérias questionadas na exceção de pré-executividade oposta pela executada demanda dilação probatória, correta a decisão em que se rejeitou a exceção e na qual se ponderou ser a via dos embargos à execução a adequada ao enfrentamento dos pontos levantados. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1737845, 07344360620228070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) Além disso, no caso em deslinde não é possível constatar a existência de prejuízo processual, pois a recorrente também ajuizou ação autônoma de embargos à execução (autos no 0718630-54.2024.8.07.0001), por meio da qual suscitou as questões referentes à ilegitimidade passiva e ao excesso no valor da dívida, temas que poderão ser objeto de esclarecimento oportuno e apropriado, por meio da instauração do contraditório. Diante desse contexto não pode ser reconhecida a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 165. [2] MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno. Parte Geral e Processo de Conhecimento. 2 ed. Tomo I. São Paulo: RT, p. 206-207. [3] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado (Tomo 6), Campinas: Bookseller, 2000, p. 35. [4] PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291.